Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. CRECHE. MATRÍCULA. RESIDÊNCIA. PROXIMIDADE. DETERMINAÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO.
1. A decisão sobre o Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal torna vinculante a tese nele fixada nos termos dos arts. 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, inc. III, do Código de Processo.
2. O Poder Judiciário deve compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas na medida do possível, como é o caso do direito de acesso à creche
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda proposta contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema de Repercussão Geral n. 1.009 do Supremo Tribunal Federal).
4. Apelação provida.